Tribunal: TCU
Processo: 015.041/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 830453/2007, Siafi/Siconv 602364 (no da TCE no sistema: 3239/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 511/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Vicente Gonçalves da Silva (falecido em 16/12/2014, conforme certidão de óbito à peça 8) , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio no 830453/2007, registro SIAFI 602364, firmado entre o FNDE e o município de Itaparica - BA, e que tinha por objeto "... construção de escola (s) conforme estabelece o programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar publica de educação infantil - proinfância", no valor de R$ 700.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 555.057,71. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a notificação do representante do Espólio do responsável, mediante Edital de Notificação no 18, de 30/9/2016 (peça 42) e o termo de instauração da TCE (peça 1) , de 5/1/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 68-71) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.041/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente Gonçalves da Silva (XXX.506.475-XX) . 1.2. Unidade: Município de Itaparica/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.